Tribunal: STJ
Processo: 0008912-40.2018.8.17.2480
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2615221 - PE(2024/0113037-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CARUARU
PROCURADOR
: ARTUR ABATH LANDIM - PE047526
AGRAVADO
: MARICLEIDE MARIA LEONCIO COSTA
ADVOGADO
: BRUNO FRANCISCO MARTINS - PE030067
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO
COBRANÇA DE
C/C
ALUGUÉIS. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO
EXTRAJUDICIAL CELEBRADO POR ENTE MUNICIPAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 280 do STF e por ausência de cotejo analítico
do dissídio.
2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de homologação de acordo extrajudicial
em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis proposta contra ente
municipal.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais,
rescindiu o contrato de locação, decretou o despejo e condenou ao pagamento dos
aluguéis vencidos e vincendos até a efetiva desocupação.
4. A Corte de origem deu parcial provimento à remessa necessária, julgou
prejudicada a apelação, rejeitou a homologação do acordo extrajudicial e integrou
a sentença quanto aos consectários legais, fixando juros da poupança desde a
citação e correção monetária pelo IGPM desde o vencimento, além de majorar
honorários em 2%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 3o e 139 do
CPC pela negativa de homologação do acordo extrajudicial em ação de despejo
cumulada com cobrança de aluguéis; e (ii) saber se há divergência jurisprudencial
apta a ensejar o conhecimento do recurso especial quanto à autocomposição pela
Administração Pública sem lei específica.
Documento eletrônico VDA55324345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 330e632f-1e38-40ab-9e65-5c2c3d8b2366

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide o óbice da Súmula n. 280 do STF, pois o exame da pretensão demanda
interpretação de legislação municipal, o que é inviável na via especial.
7. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada por ausência de cotejo
analítico, com indicação de similitude fática e identidade jurídica, conforme
exigem o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ, sendo insuficiente a
art. 1.029,
art. 255,
mera transcrição de ementa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 280 do STF para obstar o
Tese de julgamento
conhecimento do recurso especial quando o julgamento demanda interpretação de
legislação municipal. 2. É inviável o conhecimento do dissídio jurisprudencial sem
cotejo analítico que demonstre similitude fática e identidade jurídica, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.”
art. 1.029,
art. 255,
CPC, arts. 3o § 2o, 139 V, 240
, 85 § 11 e
Dispositivos relevantes citados:
caput
1.029 § 1o; CF,
III e ; RISTJ,
§ 1o.
art. 105
a c
art. 255
STF, Súmula n. 280.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
17/03/2026
23/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 330e632f-1e38-40ab-9e65-5c2c3d8b2366

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2615221 - PE (2024/0113037-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CARUARU
PROCURADOR
: ARTUR ABATH LANDIM - PE047526
AGRAVADO
: MARICLEIDE MARIA LEONCIO COSTA
ADVOGADO
: BRUNO FRANCISCO MARTINS - PE030067
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS.
POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL
CELEBRADO POR ENTE MUNICIPAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 280 do STF e por ausência de cotejo analítico
do dissídio.
2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de homologação de acordo extrajudicial
em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis proposta contra ente
municipal.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais,
rescindiu o contrato de locação, decretou o despejo e condenou ao pagamento dos
aluguéis vencidos e vincendos até a efetiva desocupação.
4. A Corte de origem deu parcial provimento à remessa necessária, julgou
prejudicada a apelação, rejeitou a homologação do acordo extrajudicial e integrou a
sentença quanto aos consectários legais, fixando juros da poupança desde a citação e
correção monetária pelo IGPM desde o vencimento, além de majorar honorários em
2%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 3o e 139 do
CPC pela negativa de homologação do acordo extrajudicial em ação de despejo
cumulada com cobrança de aluguéis; e (ii) saber se há divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA53647184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:13
Código de Controle do Documento: bbef6bc9-aed3-418d-85c8-0b28a8985949

apta a ensejar o conhecimento do recurso especial quanto à autocomposição pela
Administração Pública sem lei específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide o óbice da Súmula n. 280 do STF, pois o exame da pretensão demanda
interpretação de legislação municipal, o que é inviável na via especial.
7. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada por ausência de cotejo
analítico, com indicação de similitude fática e identidade jurídica, conforme exigem o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ, sendo insuficiente a mera
art. 1.029,
art. 255,
transcrição de ementa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 280 do STF para obstar o
Tese de julgamento
conhecimento do recurso especial quando o julgamento demanda interpretação de
legislação municipal. 2. É inviável o conhecimento do dissídio jurisprudencial sem
cotejo analítico que demonstre similitude fática e identidade jurídica, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.”
art. 1.029,
art. 255,
CPC, arts. 3o § 2o, 139 V, 240
, 85 § 11 e 1.029
Dispositivos relevantes citados:
caput
§ 1o; CF,
III e ; RISTJ,
§ 1o.
art. 105
a c
art. 255
STF, Súmula n. 280.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MUNICÍPIO DE
CARUARU contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, por incidência da
Súmula n. 280 do STF quanto ao exame de legislação municipal e por ausência do
cotejo analítico exigido para a demonstração do dissídio jurisprudencial, nos termos
do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
do RISTJ (fls. 329-336).
art. 1.029,
art. 255
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal (fls. 315-316), contra acórdão do Tribunal de Justiça de
Pernambuco em apelação e remessa necessária, nos autos de ação de despejo
cumulada com cobrança de aluguéis.
O julgado foi assim ementado (fl. 300):
Documento eletrônico VDA53647184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:13
Código de Controle do Documento: bbef6bc9-aed3-418d-85c8-0b28a8985949

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA
COM COBRANÇA DE ALUGUEIS. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE
ACORDO
EXTRAJUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
LEI
MUNICIPAL
DISCIPLINANDO A CELEBRAÇÃO DE TRANSAÇÕES. VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE. REJEIÇÃO. COBRANÇA
DEVIDA.
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
INTEGRAÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA
CONDENAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.
APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Cuida-se de remessa necessária e apelação interposta pelo Município de Caruaru,
em sede de ação de despejo cumulada com cobrança de alugueis, contra a sentença a
qual julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, rescindido o contrato de
locação objeto da lide, decretando o despejo do Município do imóvel alugado, bem
como condenando o ente ao pagamento dos alugueis cobrados.
2. Quanto à homologação de acordo extrajudicial, a visão contemporânea da
Administração Pública deve contemplar o caráter dialógico e consensual, a prática
cuja homologação se postula carece de fundamento legal específico, em violação aos
princípios da legalidade, da isonomia, caracterizando burla reflexa à sistemática de
pagamento por meio de precatórios. Pedido de homologação rejeitado. 3. Em
referência à desapropriação indireta, deve-se estabelecer que a posse do Município no
imóvel se deu por relação contratual, havendo, inclusive no curso da ação de despejo,
o pagamento parcial de alugueis devidos.
4. Não pode o Município valer-se de sua própria torpeza, ao descumprir contrato por
ele regularmente firmado e, em seguida, com base em ato próprio, beneficiar-se com
alegada desapropriação indireta. Tal comportamento contraditório viola a boa-fé
imposta, inclusive à Fazenda Pública, nas relações contratuais. 5. Quanto aos
consectários legais da condenação, constituindo matéria de ordem pública, é possível
promover a alteração respectiva sem configurar julgamento extra petita, nem
reformatio in pejus.
6. Integração da sentença quanto aos juros de mora, adotando-se, desde a citação (art.
240 do
, o índice de remuneração da caderneta de poupança, bem como o
CPC/2015)
IGPM, para fins de correção monetária, a incidir desde o vencimento de cada aluguel.
Precedentes do STJ e do STF.
7. À unanimidade, deu-se parcial provimento à remessa necessária. Apelação
prejudicada.
No recurso especial, a parte recorrente aponta, além de divergência
jurisprudencial, violação dos arts. 3o e 139 do Código de Processo Civil, ao
argumento de que o acórdão recorrido obstou a homologação de acordo extrajudicial
Documento eletrônico VDA53647184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:13
Código de Controle do Documento: bbef6bc9-aed3-418d-85c8-0b28a8985949

celebrado entre as partes, apesar de o ordenamento jurídico prestigiar a solução
consensual dos conflitos e impor ao magistrado o dever de estimular a
autocomposição (fls. 321-325).
Sustenta que o Tribunal de origem, ao exigir lei municipal específica para
a celebração da transação e ao afirmar a existência de burla reflexa ao regime de
precatórios, divergiu do entendimento que admite a autocomposição pela
Administração Pública quando atendido o interesse público, ainda que inexistente lei
específica, indicando precedente do Supremo Tribunal Federal (fls. 321-324).
Requer o provimento do recurso para que se homologue o acordo
extrajudicial celebrado entre as partes.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia cinge-se à possibilidade de homologação de acordo
extrajudicial celebrado em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis
proposta em face de ente municipal.
Na origem, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos
iniciais, rescindiu o contrato de locação, decretou o despejo do Município do imóvel
e o condenou ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos até a efetiva
desocupação.
O Tribunal de origem deu parcial provimento à remessa necessária, julgou
prejudicada a apelação, rejeitou a homologação do acordo extrajudicial e integrou a
sentença quanto aos consectários legais, fixando os juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação, e a correção monetária
pelo IGPM desde o vencimento de cada aluguel, além de majorar a verba honorária
em 2%.
Documento eletrônico VDA53647184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:13
Código de Controle do Documento: bbef6bc9-aed3-418d-85c8-0b28a8985949

No que se refere à alegada violação dos arts. 3o, § 2o, e 139, V, do Código
de Processo Civil, verifica-se que o Tribunal de origem fundamentou a rejeição do
acordo na inexistência de critérios legais objetivos no âmbito municipal para a
celebração de transações, bem como na caracterização de burla reflexa ao regime
constitucional de pagamento por precatórios, ressaltando o caráter genérico da
previsão contida no
IV, da Lei Complementar Municipal n. 059/2018 (fls.
art. 10,
293-296 e 300).
O acolhimento da tese recursal exigiria a interpretação e o alcance de
normas de direito local apontadas como fundamento da autocomposição pretendida,
providência inviável na via especial, ante o óbice consagrado na Súmula n. 280 do
Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “por ofensa a direito local não cabe
recurso extraordinário”, entendimento igualmente aplicável ao recurso especial.
Dessa forma, a insurgência não pode ser conhecida, por demandar exame de
legislação municipal.
Quanto à divergência jurisprudencial, a parte recorrente limitou-se a
indicar precedente do Supremo Tribunal Federal, sem proceder ao indispensável
cotejo analítico entre os julgados, deixando de demonstrar a similitude fática e a
identidade jurídica das situações confrontadas, nos termos exigidos pelos arts. 1.029,
§ 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça. A mera transcrição de ementa não supre a exigência legal, razão
pela qual resta inviabilizada a análise do dissídio invocado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
Documento eletrônico VDA53647184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:13
Código de Controle do Documento: bbef6bc9-aed3-418d-85c8-0b28a8985949

previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53647184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:13
Código de Controle do Documento: bbef6bc9-aed3-418d-85c8-0b28a8985949

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.615.221 / PE
Número Registro: 2024/0113037-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00089124020188172480 89124020188172480
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CARUARU
PROCURADOR : ARTUR ABATH LANDIM - PE047526
AGRAVADO
: MARICLEIDE MARIA LEONCIO COSTA
ADVOGADO
: BRUNO FRANCISCO MARTINS - PE030067
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO POR INADIMPLEMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:08:55
Código de Controle do Documento: 95764e26-1b29-46f1-84f4-f776ff0f9f5f